Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Considerando o noticiado pelo agravado1 informando que requerera ao juízo de origem a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo eventualmente devido, esclareça a agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada pela manifestação advinda do credor. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 31739815